Tribunal: TJDFT
Processo: 0725534-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE PELA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. TESE FIXADA EM IRDR 15.
Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo e prevista na LC. 769/08.